Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701733-77.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: GUARATAQ MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por Vinicius Passos de Castro Viana objetivando aclarar a decisão monocrática[2] que, promovendo o juízo de admissibilidade do apelo que interpusera em face da sentença que resolvera a ação monitória que movera em desfavor da embargada – Guarataq Mercantil de Alimentos Ltda – EPP, reconhecera, após sobejar rechaçado, via decisório pretérito, o pleito atinente à concessão de gratuidade de justiça e lhe ter sido imposto o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, a intempestividade da providência determinada, culminando, conseguintemente, na deserção do apelo. Segundo o assinalado na referida decisão, não realizado o preparo na forma exigida e no prazo assinalado, sobejaria inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido, descerrando em juízo negativo de admissibilidade do recurso, consoante autorizativo encartado no art. 932, III, do estatuto processual. Objetiva o embargante a declaração do julgado, ao argumento de que estaria maculado por erro material. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão aclaratória, argumentara, em suma, que o decisum se assentara em premissa fática equivocada quanto o transcurso in albis do prazo para recolhimento do preparo, porquanto não observara que, conforme intimação eletrônica promovida pelo sistema do juízo, fora-lhe conferido o prazo de 15 (quinze) dias para a satisfação da referida taxa, ao qual se atentara o embargante, não se podendo falar em intempestividade. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente o vício em que incorrera, o julgado arrostado deve ser complementado e esclarecido de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o embargante o conhecimento e o provimento dos embargos como forma de obter o pronunciamento acerca da matéria que reprisara, agregando-se efeitos infringentes aos embargos. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, suprindo, pois, os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade que lhes são próprios, conheço dos embargos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vinicius Passos de Castro Viana objetivando aclarar a decisão monocrática[3] que, promovendo o juízo de admissibilidade do apelo que interpusera em face da sentença que resolvera a ação monitória que movera em desfavor da embargada – Guarataq Mercantil de Alimentos Ltda – EPP, reconhecera, após sobejar rechaçado, via decisório pretérito, o pleito atinente à concessão de gratuidade de justiça e lhe ter sido imposto o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, a intempestividade da providência determinada, culminando, conseguintemente, na deserção do apelo. Segundo o assinalado na referida decisão, não realizado o preparo na forma exigida e no prazo assinalado, sobejaria inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido, descerrando em juízo negativo de admissibilidade do recurso, consoante autorizativo encartado no art. 932, III, do estatuto processual. Objetiva o embargante a declaração do julgado, ao argumento de que estaria maculado por erro material. Pontuado o objeto da irresignação, cumpre anotar que a argumentação alinhada pelo embargante e o vício que imputara à decisão unipessoal arrostada quanto à resolução que empreendera ao dirimir pressuposto de recorribilidade do apelo encontra-se aparelhada de lastro subjacente, tendo o decisório embargado, de fato, desconsiderado a tempestividade do recolhimento do preparo, o qual fora providenciado no iter curso do prazo assinalado na intimação que lhe fora endereçada. Cotejando-se detidamente os autos depura-se que, efetivamente, a decisão monocrática arrostada, nomeadamente quando refutara a tempestividade do recolhimento das custas e apreendera que a suposta contumácia do apelante implicaria na deserção do apelo, olvidara-se da constatação de que o embargante solvera a exação no interregno de 15 (quinze) dias, em estrita observância à comunicação eletrônica que lhe fora endereçada, não obstante o teor da decisão judicial antecedente, que imprimira prazo mais exíguo para o cumprimento da diligência. Vejamos o que restara, a esse respeito, elucidado na decisão: “Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo pelo autor em face da sentença que extinguira o feito por ausência de interesse de agir, nos termos da regra estampada no art. 485, VI, do CPC, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo[4]. Devidamente intimado, a despeito dos documentos trazidos à colação, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado, pois colacionara documentos que, embora ratifiquem que é portador de doença grave e titular de diversas dívidas, não corrobora a hipossuficiência financeira aventada. Destarte, diante à ausência de comprovação de sua alegada pobreza jurídica, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[5]. Contudo, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado[6], tendo colacionado aos autos comprovante de preparo extemporâneo[7], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Com efeito, consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado o apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Sob essa realidade procedimental, ressoando dos autos a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça que postulara, não promovera o recolhimento do preparo no prazo assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como consectário, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido.”[8] Sob esse alinhado, observa-se que o provimento arrostado incidira em hiato ao desconsiderar que, conquanto a decisão houvesse determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, rechaçando a gratuidade de justiça vindicada, consoante o legalmente ordenado (CPC, art. 1.007, §2o), a zelosa serventia deste órgão recursal dilatara o aludido prazo para 15 (quinze) dias, assim comunicando ao recorrente por via eletrônica: Defronte à comunicação eletrônica de intimação endereçada ao recorrente, cuja ciência se perfectibilizara em 04.09.2024, deflagrando o prazo para consecução da diligência delineada, sobressai indene de dúvida que a manifestação informando o recolhimento na data de 25.09.2024[9] observara o prazo processual quinzenal que lhe fora indevidamente comunicado e, por essa razão, impõe-se reconhecer sua tempestividade. Convém esclarecer, outrossim, que a dissonância vislumbrada entre o prazo consignado na comunicação eletrônica e aquele que restara estampado na determinação judicial afigura-se apta a engendrar dúvida razoável quanto ao interregno a ser observado pelo jurisdicionado, sobejando cristalino que, em tais circunstâncias, deve prevalecer o desenlace que mais se coaduna com os postulados da boa-fé objetiva e da cooperação processual, os quais, por sua vez, açambarcam todos os sujeitos processuais enlaçados na demanda. Impende ressaltar, nesse diapasão, que o primado da cooperação, insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, preconiza que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", erigindo-se, pois, como verdadeiro norte hermenêutico a guiar a atuação não apenas das partes, mas também do próprio órgão jurisdicional, o qual, ao emanar comunicações oficiais, deve zelar pela clareza e precisão das informações transmitidas, evitando-se, assim, a criação de embaraços processuais que possam culminar em prejuízos aos litigantes. Não se pode olvidar, ademais, que, ao proceder ao cadastramento na plataforma de comunicação eletrônica, o causídico depositara confiança legítima no ato oficial praticado por intermédio do aludido portal, conferindo relevância à sistemática introduzida pela Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/2006), notadamente no que concerne ao portal eletrônico de que trata seu art. 5o, o qual, consoante dicção do §6o do mesmo dispositivo legal, confere à comunicação processual ali veiculada o status de intimação pessoal[10]. Sobreleva notar, outrossim, que a duplicidade de prazos emanada de fontes oficiais distintas – decisão judicial e comunicação eletrônica – configura, inequivocamente, evento alheio à vontade da parte, apto a conformar-se como justa causa a legitimar a prática do ato processual, consoante preconiza o art. 223, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Essa linha intelectiva, privilegiando a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos promanados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da lealdade e da boa-fé processual, evitando, por derradeiro, a indesejável surpresa na condução do processo, encontra ressonância no entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, ao dirimir a questão atinente à duplicidade de intimação – temática que guarda estreita correlação com o caso em comento –, assim se pronunciara em aresto que, pela pertinência e similitude com a hipótese vertente, merece ser destacado: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.). Dessarte, considerando que o recorrente fora cientificado, por meio de comunicação eletrônica, acerca do prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo recursal e que acudira ao chamamento dentre desse interregno, afigura-se desarrazoado o reconhecimento da deserção do recurso, porquanto tal entendimento vulneraria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da segurança jurídica, além de desprestigiar a confiança depositada pelo jurisdicionado nos atos emanados do Poder Judiciário. Outrossim, ressoa imperioso consignar que a divergência entre o prazo assinalado na decisão judicial e aquele informado na comunicação eletrônica não pode ser imputada ao recorrente, que agira em consonância com a informação que lhe fora oficialmente transmitida, não se podendo exigir-lhe conduta diversa, sob pena de se convalidar situação manifestamente atentatória às garantias processuais que lhe são constitucionalmente asseguradas. Nesse diapasão, emerge cristalino que o recolhimento das custas recursais efetuado pelo embargante deve ser reputado tempestivo, afastando-se, por conseguinte, a deserção reconhecida na decisão monocrática vergastada. Com fundamento nesses argumentos, dou provimento aos embargos de declaração em tela, com efeitos infringentes, para, suprindo o erro material em que incidira a decisão embargada induzida pelo equívoco em que incorrera a secretaria deste órgão recursal, consignando nos assentamentos eletrônicos prazo diverso do assinado em conformidade com o legalmente estabelecido, afastar a deserção outrora reconhecida e, ademais, considerar preparado o apelo manejado. Após a cientificação das partes, tornem os autos conclusos para resolução do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de Declaração – ID 66262014 (fls. 508/275). [2] - Decisão – ID 65903505 (fls. 505/506). [3] - Decisão – ID 65903505 (fls. 505/506). [4] - Doc. ID 61604496 [5] - Doc. ID 63481758 [6] - Doc. ID 63623814 [7] - Doc. ID 64426427 e 64426428 [8] - Decisão ID 65903505 (fls. 505/506). [9] - Guia de recolhimento ID 64426427 (fl. 501). [10] - “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”